Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-47.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721635-47.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Tendo em vista a juntada da petição de ID 39003566, acompanhada de documento, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Juntada a manifestação, inclua-se o feito na pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator